Tribunal: STF
Processo: ARE 1453497
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. CDA. Nulidade. Taxa de juros. Lei Municipal. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de quantia inferior a 50 ORTN.



    2. Hipótese em que, a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.